Tribunal: TJES
Processo: 5000990-33.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-33.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE LUIS BELISARIO JUNIOR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR ATRASO EM ETAPA PRESENCIAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de eliminação de candidato do concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMES), regido pelo Edital nº 03/2018. O candidato foi excluído por chegar 24 minutos atrasado para a etapa de investigação social, alegando que o atraso decorreu de fortes chuvas e falha na sinalização interna do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a homologação do resultado final do concurso acarreta a perda do objeto da ação que questiona suposta ilegalidade em etapa específica do certame; e (ii) estabelecer se a eliminação do candidato por atraso, em descumprimento às normas editalícias e ao prazo de tolerância concedido, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se configura legítima aplicação da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação do resultado final do concurso não conduz à perda do objeto quando o provimento jurisdicional busca aferir ilegalidade praticada em etapas anteriores, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. O edital constitui a lei interna do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, exigindo a observância rigorosa de suas normas para garantir a impessoalidade e a isonomia.

5. A mitigação de regra editalícia de comparecimento exige prova inequívoca de que o descumprimento foi provocado exclusivamente pela Administração, o que não se verifica quando o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar que o candidato adentrou nas dependências do órgão no horário previsto.

6. O comparecimento tempestivo da maioria absoluta dos convocados (103 de 120 candidatos), submetidos às mesmas condições climáticas e de sinalização, afasta a alegação de desproporcionalidade da eliminação e reforça o dever de tratamento igualitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

1. DA PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE RECURSAL.

Ab initio
, impõe-se examinar a preliminar de perda do objeto arguida pelo Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que o certame regido pelo Edital nº 03/2018 já se encontra encerrado.

Contudo, a tese não merece prosperar.

E isso porque a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que “
a homologação do resultado final do concurso não conduz à perda do objeto do mandamus quando o remédio constitucional busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso
” (STJ - AgInt no RMS: 68327 PR 2022/0033968-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022).

Com efeito, admitir a perda do objeto em tais circunstâncias implicaria o esvaziamento do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), impedindo que o candidato prejudicado por ato ilegal tenha seu direito restabelecido apenas pelo decurso do tempo, inclusive com a possibilidade de reserva de vaga ou nomeação tardia.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

2. DO MÉRITO.

Segundo se depreende dos autos, o autor, ora apelado, logrou aprovação nas fases iniciais do concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital 03/2018), sendo convocado para a etapa de investigação social no dia 17/05/2019, às 10h00min, nas dependências do Quartel do Comando Geral (QCG).

Narra o apelado que, apesar de ter ingressado no quartel no horário previsto (10h00min), chegou no local específico - auditório - às 10h24min, sendo que o atraso de 24 (vinte e quatro) minutos para a apresentação na sala específica deveu-se à ausência de sinalização interna e às fortes chuvas que assolavam a capital.

A sentença hostilizada, nesse contexto, julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a Administração teria violado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao eliminar o candidato por um atraso mínimo, alegadamente causado por falha de organização estatal no tocante à sinalização do local do exame.

Após examinar os autos, entendo que a sentença merece ser reformada, pelas razões que passo a expor.

A respeito do assunto, é cediço que o edital constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes, de sorte que a observância rigorosa de suas normas é garantia da impessoalidade e da isonomia, impedindo tratamentos diferenciados que possam privilegiar candidatos em detrimento de outros que se submeteram aos mesmos ônus e rigores temporais.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão atinente à remarcação de testes de aptidão física, conforme tese fixada no Tema 335 de repercussão geral (RE 630.733), cuja
ratio decidendi
aplica-se à hipótese vertente, entendeu inexistir direito à remarcação do TAF em certames públicos por circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão específica no edital.

Nessa linha, compreende-se que a mitigação de regra editalícia clara - como a fixação de horário para comparecimento - exige prova inequívoca de que o descumprimento foi provocado exclusivamente pela Administração ou por força maior absolutamente impeditiva, pois, do contrário, haveria violação ao art. 37,
caput
, da Constituição Federal, que impõe o dever de impessoalidade e legalidade à Administração Pública.

No caso, observa-se que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a tese autoral.

A esse respeito, o apelado alegou que “
com muito custo, chegou no local designado (QGC de Maruipe) as 10:00hrs da manhã
” e que “
adentrou na ‘guarita’ de acesso ao local nesse horário
, deixando seu veículo na parte externa do quartel e seguindo a pé,
juntamente com outros candidatos (PM Fabio Henrique Wanzeler Carvalho e Joao Paulo de Souza Favoretti)
” (fl. 04 da petição inicial digitalizada).

A prova testemunhal colhida não foi capaz de demonstrar, com a precisão necessária, que o apelado de fato adentrou no QCG às 10h00min, conforme articula em sua causa de pedir. O que os autos revelam, em verdade, é que o candidato apresentou-se na sala específica (auditório do Departamento de Inteligência) às 10h24min, circunstância incontroversa.

As testemunhas arroladas pelo apelado e ouvidas em juízo, quais sejam, Edson Wander Liquer, Fábio Henrique Wanzeler Carvalho e João Paulo de Souza Favoretti, embora, pelas suas declarações, possam corroborar a tese de ausência/insuficiência de sinalização interna,
não confirmam a alegação autoral de que os dois últimos (Fábio e João Paulo) estariam consigo na chegada e que o apelado teria passado pela guarita do QCG no horário das 10h00
.

A
testemunha Fabio
afirmou em juízo (ID 14868424) ter chegado “em cima do horário” no Quartel do Comando Geral, estacionando no lado de dentro, e que apenas encontrou do apelado já do lado de fora do auditório, portanto, após o decurso do prazo de tolerância de 15 minutos e quando já iniciada a palestra que seria realizada naquela etapa do certame.

A
testemunha João Paulo
, embora tenha dito em seu depoimento que “chegamos no horário pela guarita do Quartel”, afirmou, ao responder à pergunta do advogado do autor/apelado, se este teria chegado no Quartel de carro ou a pé, disse “
não saber
” pois “
conheci ele na hora que eu estava na frente ao auditório
” (min. 00:10:20 da gravação ID 14868406), portanto, após o decurso do prazo de tolerância de 15 minutos e quando já iniciada a palestra que seria realizada naquela etapa do certame.

A
testemunha EDSON
, do que se extrai do seu depoimento (ID 14868409), não viu o momento da chegada do apelado no Quartel do Comando Geral, tendo sido por ele interpelado em momento posterior para saber o local correto em que a fase ocorreria.

Nesse cenário, conclui-se que o autor/apelado não logrou comprovar o fato articulado na exordial de que teria adentrado no Quartel no horário previsto no edital, juntamente com outros candidatos, uma vez que os depoimentos colhidos, ao serem analisados em conjunto, revelam um arcabouço probatório frágil e insuficiente: enquanto as testemunhas Fabio e João Paulo apenas tiveram contato com o apelado após o exaurimento do prazo de tolerância de 15 minutos e o efetivo início das atividades no auditório, a testemunha Edson sequer presenciou o momento de sua chegada.

Assim, inexistindo prova robusta de que o requerente estava nas dependências do Quartel no momento exato da convocação, a pretensão de nulidade do ato administrativo carece de sustentação fática.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO POR ATRASO EM ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
EDITAL COMO LEI DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por DALILA BERTI MAYWORM contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em "ação anulatória de ato administrativo" ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora buscava anular o ato administrativo que a eliminou de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, sob a alegação de desproporcionalidade da eliminação motivada por atraso de 15 minutos na etapa de entrega do formulário de investigação social. Em primeira instância, a sentença considerou o ato administrativo regular, em observância às normas editalícias, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a eliminação da apelante em razão do atraso de 15 minutos na etapa de investigação social do concurso viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia; e (ii) verificar se o ato administrativo de exclusão está em consonância com o princípio da vinculação ao edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital de concurso público é norma cogente que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a flexibilização de suas disposições em benefício individual, sob pena de violação ao princípio da isonomia . 4. O edital do certame em questão estabeleceu expressamente que atrasos não seriam admitidos na etapa de investigação social e recomendou que os candidatos comparecessem ao local com 60 minutos de antecedência.
A apelante chegou 15 minutos após o horário previsto, configurando descumprimento das regras editalícias.
5. A Administração Pública, ao eliminar a candidata, agiu em conformidade com os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade, respeitando a igualdade de condições entre todos os participantes. 6. A alegação de condições adversas de trânsito, embora compreensível, não justifica o descumprimento das normas editalícias, especialmente considerando que a apelante tinha conhecimento prévio das obras e protestos que dificultavam o deslocamento. 7 . O ato administrativo encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e de outros Tribunais Superiores, que reconhecem o caráter vinculativo das disposições editalícias e a impossibilidade de flexibilização das regras de comparecimento em certames públicos, salvo previsão específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo vedada a flexibilização de suas regras em benefício individual.
2. A eliminação de candidato por atraso em etapa do concurso está em conformidade com os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, desde que prevista em suas disposições.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02 .2019; TJES, AI 5011959-78.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04 .03.2024; TJSP, AC 1054351-72.2022.8 .26.0053, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j . 13.11.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50267888920238080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

É importante consignar que a Administração, sensível às condições climáticas daquele dia, já havia admitido uma tolerância de 15 (quinze) minutos para o início dos trabalhos, a qual também foi desrespeitada pelo apelado. Ademais, os dados constantes na ata de reunião são reveladores (ID 14867626, fls. 92/92v dos autos digitalizados): do total de 120 convocados, 103 candidatos apresentaram-se tempestivamente.

Tal circunstância esvazia o argumento de que o local era de difícil acesso ou que a sinalização seria tão precária a ponto de impedir o comparecimento no horário, de forma que, se a esmagadora maioria dos concorrentes logrou êxito em localizar a sala de reunião (auditório do Departamento de Inteligência) sob as mesmas condições climáticas, permitir que o apelado prossiga no certame após chegar 24 minutos atrasado configuraria nítida violação à isonomia.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que o ato administrativo de eliminação guardou estrita observância ao ao Edital nº 03/2018, não havendo, portanto, nulidade.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor no pagamento das custas e honorários fixados na sentença, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi tacitamente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)